Tribunal: TJDFT
Processo: 0733844-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733844-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANDRE SOARES DE CARVALHO RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc.... Cuida-se de reclamação apresentada por ANDRE SOARES DE CARVALHO, em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF em sede de agravo interno, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais no 0719260-63.2022.8.07.0007. No processo de origem, o autor, ora reclamante, pediu a condenação de ANTENOR NUNES DA SILVA ao pagamento, a título de reparação por dano moral, do valor equivalente a 10 (dez) salários-mínimos, corrigidos desde a data do ilícito, em virtude de narrativas negativas veiculadas pelo réu no condomínio onde o requerente exercia a função de síndico (ID 138922910). A sentença julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito com base no inciso I do art. 487 do CPC. O magistrado entendeu não haver a conduta do requerido ultrapassado “o limite da informação e da crítica inerentes à gestão dos membros do conselho do condomínio”, não restando demonstrada, portanto, violação a direito da personalidade do autor (ID 170915335). Em face de tal pronunciamento, o autor interpôs recurso inominado (ID 172946041), o qual foi não foi recebido (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR) por ser considerado deserto. Porquanto. O recorrente juntou comprovantes de pagamento sem as respectivas guias (ID 62913802 dos presentes autos). O pedido de reconsideração de ID 62913774 também foi indeferido (ID 62913803). Contra a decisão monocrática em comento, a qual inadmitiu o recurso inominado, o autor interpôs agravo interno (ID 62913773), tendo restado improvido pelo acórdão reclamado, proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS GUIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte recorrente em face de decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado. Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que não foi oportunizado o pagamento em dobro das custas recursais, conforme prevê o art. 1.007, §4o, do CPC. Sustenta que os comprovantes de pagamento eram capazes de identificar as guias e os respectivos números de código de barras vinculados ao processo, além de grafar que o TJDFT era o recebedor dos valores. Sustenta que pelo princípio da instrumentalidade das formas tornam-se válidos os atos que alcançam sua finalidade, mesmo se praticados de maneira diversa da prescrita. II. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Há confusão entre o fundamento dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de retratação e o mérito do Agravo Interno, de modo que os embargos poderão ser conhecidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC. III. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. IV. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95. V. No caso, a parte autora interpôs recurso inominado com o pedido de justiça gratuita. Intimado para que comprovasse a hipossuficiência, juntou comprovante de declaração de imposto de renda com rendimento anual incompatível com o deferimento do benefício, resultando no indeferimento do pedido e intimação para que procedesse ao recolhimento do preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção do recurso. Ato contínuo, o recorrente juntou aos autos dois comprovantes de pagamentos, sem as respectivas guias, o que culminou na declaração da deserção e não recebimento do recurso. VI. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção. VII. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". VIII. No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva". IX. Importante elucidar que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo a alegada afronta aos dispositivos daquele Código, visto que o artigo 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados, conforme consta expressamente na decisão agravada. Consoante o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Isso porque inexiste lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. X. Precedente: "(...) V. Os arts. 29, inciso I e 31, §1° do regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e o art. 42, §1° da Lei 9.099/95 estabelecem que o recurso inominado está sujeito a preparo que deve ser apresentado em até quarenta e oito horas da interposição do recurso. A não apresentação das duas guias distintas vinculadas aos dados do processo acarretará a imediata deserção. O aludido prazo não se destina exclusivamente ao recolhimento das custas e do preparo, mas também à sua regular comprovação nos autos, que depende da juntada das guias respectivas. VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1785592, 07666015820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) XI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” Contra esse acórdão, o autor apresenta a presente reclamação com base no art. 992 e 993, do CPC. Pretende a suspensão dos autos originários até o julgamento da reclamação, como forma de evitar danos irreparáveis, nos termos inc. II do art. 989 do CPC. No mérito, requer a cassação do acórdão combatido, em razão de afronta à autoridade de decisões do Superior Tribunal de Justiça. Aponta o entendimento exarado pela Corte Especial do STJ no julgamento do AgInt nos EAREsp 1.918.566/RJ, assim como o proferido pela Terceira Turma STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 1.964.126/PR, segundo o qual segundo deveria ser oportunizado o recolhimento em dobro do preparo, conforme art. 1007, § 4o do CPC. Menciona, ainda, o voto da Ministra Nancy Andrighi, relatora no julgamento do REsp no 1.996.415/MG, no sentido de que o art. 1.007, § 4o, do CPC abrange as hipóteses em que o recorrente recolheu o preparo e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada (ID 62913760). É o relatório. Decido. A chamada reclamação tem por pressuposto preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, do CPC: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.” - g.n. Por sua vez, o art. 18, inciso VI, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas." Conforme se infere, a reclamação apresentada diante de acordão proferido por Turma Recursal deve estar apoiada em precedentes específicos, quais sejam, 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC), 2) resolução de demandas repetitivas (IRDR), 3) julgamento de recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de Direito Processual Civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8.ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - g.n. No caso dos autos, com esteio em alegada violação ao entendimento do STJ e seus precedentes, o reclamante postula a concessão de medida liminar para suspender o curso do processo de origem e a eficácia da decisão reclamada até o julgamento de mérito da presente reclamação. Conforme exposto acima, o acórdão reclamado negou provimento ao agravo interno interposto e manteve a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado, sem que fosse oportunizado o recolhimento em dobro do preparo, diante da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95). O reclamante não logrou êxito em apontar qual decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado, materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se vislumbra a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de que o julgado reclamado tenha incorrido em violação ao precedente. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta colenda Câmara de Uniformização: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 198, I DO RITJDFT). INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO. "PROFUSÃO DE JULGADOS NO MESMO SENTIDO". INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ANALOGIA. INSTRUMENTALIDADE DA FORMA. TESES INCABÍVEIS. AD ARGUMENTADUM. RECLAMAÇÃO COM FEIÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. JUÍZO MERITÓRIO. ALCANCE APENAS COM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O agravante se insurge contra decisão monocrática deste relator, complementada por resposta a embargos de declaração, que indeferiu o processamento da Reclamação por ele ajuizada contra Acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 1.1. Pretensão de que as reiteradas decisões, incluídos precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, acerca da vedação da fishing expedition, sejam equiparadas a "recurso repetitivo", a fim de ter-se por atendido o pressuposto de cabimento da reclamação, com invocação da interpretação lógico-sistemática, analogia e instrumentalidade das formas. 2. A reclamação proposta em face de decisão de Turma Recursal que divirja de entendimento jurisprudencial do STJ deve estar fundada nos chamados precedentes qualificados, assim entendidos aqueles oriundos de tese jurídica firmada em súmula ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, inciso VI e inciso IV do art. 196, ambos do Regimento Interno desta Corte). 3. No caso, os fundamentos da decisão agravada se assentaram na constatação de que o entendimento jurisprudencial que o reclamante, ora agravante, busca fazer prevalecer não está posto em nenhum precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, requisito imprescindível para o cabimento da reclamação proposta em face de julgados das Turmas Recursais para preservação da jurisprudência daquela Corte Especial. 4. Repetindo-se o que se verifica na inicial da reclamação e nos embargos de declaração, neste agravo interno não foi apontado qualquer precedente qualificado, limitando-se o agravante a consignar seu inconformismo com o entendimento esposado no julgado reclamado, que estaria em desacordo com jurisprudência do colendo STJ acerca da exigência de justa causa para a realização de procedimentos de busca pessoal e veicular. 5. A ampliação do conceito de "recurso repetitivo" para abarcar precedentes não qualificados, em função da quantidade de reiterações no mesmo sentido, a par de implicar uma atuação jurisdicional que extrapola a função constitucional do Judiciário, desviando-se sobremaneira do figurino legal estabelecido, significaria banalizar a via excepcional da reclamação como instrumento autônomo de impugnação das decisões judiciais. 5.1. A interpretação lógico-sistemática somente se justifica em face da necessidade de afirmar-se a coerência interna do arcabouço jurídico em razão da existência de aparente dissonância entre determinados preceitos normativos, mas o agravante não apontou a existência dessa situação no caso dos autos. 5.2. A aplicação da analogia somente tem lugar ante a falta de norma específica para regular a questão judicialmente controvertida, e essa premissa não está posta no caso dos autos, pois os pressupostos de cabimento da reclamação estão claramente dispostos na codificação processual. 5.3. A invocação do princípio da instrumentalidade da forma (arts. 188 e 270 do CPC) como supedâneo para legitimar-se a superação do pressuposto específico de cabimento da reclamação relativo à existência de precedente formado pela sistemática dos recursos repetitivos não tem cabimento, pois promove falsa equiparação entre pressuposto de cabimento com mero vício formal. 5.3.1. Princípio, ademais, do qual somente se poderia cogitar na fase em que já se tenha alcançado o fim almejado, cuja preservação, a despeito da violação da norma procedimental, mostre-se legítima, o que não é a situação processual dos autos, pois se pretende, antecipadamente, que seja ignorado regramento acerca do pressuposto de cabimento da reclamação. 6. No que tange à aventada possibilidade de reconhecer-se a alegada nulidade do acórdão reclamado por haver, no entender do agravante, admitido conduta ilícita por parte dos agentes policiais do Distrito Federal na abordagem a que foi submetido, trata-se de questão que vai além do escopo do recurso ora em julgamento, que deve estar adstrito ao objeto da decisão agravada, a qual se limitou a inadmitir o processamento da reclamação. 6.1. Como decorrência, são incompatíveis com o presente agravo interno os pedidos para a cassação, reforma ou declaração de nulidade do acórdão reclamado, na medida em que são provimentos a que se poderia chegar somente em sede de decisão meritória final da reclamação, cujo curso, contudo, foi obstado pela decisão agravada. 7. Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada. 8. Ad argumentandum, ainda que houvesse um precedente repetitivo aplicável como paradigma para a solução da controvérsia, a verificação da ocorrência ou não de sua violação deveria se apoiar em elementos informativos extraídos da própria fundamentação do julgado reclamado, o que é inviável no caso dos autos, dado que haveria necessidade de dirimir divergência interpretativa sobre fatos e provas entre a sentença e o acórdão produzidos na demanda de origem. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.” (07282693620238070000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, Câmara de Uniformização, publicado no DJE: 20/11/2023). -g.n. Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2024 19:10:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador